Tribunal: TJBA
Processo: 8081371-26.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-29
Data de publicação: 2025-09-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8081371-26.2023.8.05.0001

Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível

APELANTE: MARY LUCIA SOUTO GALVAO

Advogado(s): FILIPE MACHADO FRANCA, DANIEL DE ARAUJO PARANHOS

APELADO: BANCO DAYCOVAL S/A

Advogado(s):FELICIANO LYRA MOURA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL. PRELIMINAR REJEITADA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. JUROS REMUNERATÓRIOS. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. TAXAS INFERIORES AO PATAMAR DE UMA VEZ E MEIA A TAXA MÉDIA DE MERCADO. LEGALIDADE DAS PACTUAÇÕES. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. SENTENÇA CONFIRMADA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
.

I. CASO EM EXAME

1.

Ação revisional ajuizada por MARY LUCIA SOUTO GALVÃO em face do BANCO DAYCOVAL S/A, com o objetivo de revisar contratos de empréstimo consignado, sob o fundamento de que os juros aplicados seriam abusivos por excederem a taxa média de mercado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Verificar a legalidade das taxas de juros remuneratórios pactuadas nos contratos de empréstimo consignado, diante da suposta abusividade decorrente da superação da média de mercado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3
.
A
negativa de conhecimento do recurso por ausência de impugnação específica se dá quando as razões de apelo se mostram completamente dissociadas da matéria tratada na sentença, não sendo este o caso dos autos, havendo plena correlação lógica entre os argumentos apresentados pela apelante e a sentença recorrida.
Preliminar de ausência de dialeticidade rejeitada.

4. contrato n. 25-010742492/22, firmado em 21/02/2022, pactuou juros de 1,6758% a.m. e 22,0703% a.a
.
Em consulta ao site do Banco Central do Brasil (
www.bcb
.gov.br), nos indicadores de crédito contidos nas séries 20745 e 25467, vê-se que a taxa média de mercado aplicada aos contratos igual jaez, na mesma data, foi de 1,56% a.m e 20,40% a.a.
Por sua vez, no contrato n.
20-010837425/22, firmado em 28.03.2022, foram pactuados juros de 1,8351% a.m. e 24,3855% a.a, e, em consulta ao referido site, vê-se que a taxa média de mercado aplicada naquela data foi de 1,57% a.m e 20,53% a.a.

5. Infere-se, assim, que as taxas de juros pactuadas em ambos os contratos foram inferiores a uma vez e meia a taxa média de mercado, não se verificando a alegada abusividade ou onerosidade excessiva, o que obsta, consequentemente, a pretensão de revisão das taxas de juros e de
restituição de valores.

IV. DISPOSITIVO

6. Recurso improvido

V. TESE

“A estipulação de juros remuneratórios em patamar superior à taxa média de mercado, sem que ultrapasse o limite de uma vez e meia essa média e sem demonstração de desvantagem exagerada, não autoriza a revisão contratual por abusividade e, por conseguinte, afasta a pretensão de restituição de valores”
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação cível nº.
8081371-26.2023.8.05.0001
em que figura como apelante

MARY LUCIA SOUTO GALVÃO

e apelado
BANCO DAYCOVAL S/A
.

Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em
CONHECER
E NEGAR PROVIMENTO AO APELO
,
e o fazem pelas razões adiante expostas.